Tribunal: TJSP
Processo: 1500647-69.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade da causa de diminuição da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e, como corolário, prejudicada a conversão do julgamento em diligência para ANPP. Penas e regime inalterados.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei no

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade da causa de diminuição da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e, como corolário, prejudicada a conversão do julgamento em diligência para ANPP. Penas e regime inalterados.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
DESPROVIMENTO.